Tribunal: TJES
Processo: 0022315-40.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022315-40.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA OLEARI e outros

APELADO: FELIPE NETTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. PRIMEIROS EMBARGOS PROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação cível.

2. O primeiro embargante alega erro material na decisão por ter suspendido a exigibilidade de honorários sucumbenciais baseando-se em assistência judiciária gratuita não deferida à parte contrária. Os segundos embargantes apontam suposta omissão, contradição e adoção de premissas equivocadas a respeito da fixação de pontos controvertidos, ônus da prova, revelia e responsabilidade contratual do réu, pleiteando efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, error in procedendo ou premissas fáticas equivocadas aptas a justificar efeitos infringentes; e (ii) verificar se houve erro material ao suspender a exigibilidade dos honorários recursais sem que a parte vencida fosse beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Não se vislumbra omissão ou contradição no tocante ao recurso dos segundos embargantes, uma vez que o acórdão embargado enfrentou especificamente as questões prévias relativas aos pontos controvertidos e à distribuição do ônus da prova, afastando a nulidade.

6. Inexiste adoção de premissa equivocada sobre a revelia e a responsabilidade contratual, pois o acórdão demonstrou que a presença física do réu em diligência de imissão na posse não equivale ao ato formal de citação. As matérias foram plenamente apreciadas com base na valoração das provas, revelando-se nítido inconformismo das partes, operando-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

7. Constatada a inexistência de decisão que conceda gratuidade da justiça à parte vencida, bem como o recolhimento das custas processuais, configura-se erro material a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração de Alexandre de Lima Oleari e Marilza Martins Imóveis Ltda – EPP desprovidos. Embargos de declaração de Felipe Netto de Oliveira providos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses suscitadas. 2. Constatado erro material na aplicação de suspensão de exigibilidade de honorários sucumbenciais a parte não beneficiária de gratuidade de justiça, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício, sendo incabível o recurso quando destinado apenas à rediscussão de matéria probatória e processual devidamente enfrentada pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ALEXANDRE DE LIMA OLEARI E MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de FELIPE NETTO DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por (i)
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
e
(ii)
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI, MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP
contra v. acórdão (id. 16885416), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais (id. 10123621),
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
alega, em síntese, que o acórdão padece de erro material ao determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais, pois a parte contrária não está amparada pela assistência judiciária gratuita.

Após intimada, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 17192346),
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI, MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP
alegam, em síntese, que o acórdão padece de vícios consistentes em: (i) omissão e error in procedendo, por chancelar uma sentença que teria desconsiderado os pontos controvertidos fixados no saneamento; (ii) contradição ao justificar a aplicação do ônus da prova, defendendo que o embargado teria alegado fato impeditivo (art. 373, II, CPC) ; e (iii) adoção de premissas equivocadas quanto ao não reconhecimento da revelia do réu e à sua responsabilidade contratual, questionando a interpretação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça adotados no julgamento . Requerem o provimento do recurso com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria

A este recurso, foram apresentadas contrarrazões em id. 17515847, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0022315-40.2008.8.08.0035

EMBARGA
NTE/
EMBARG
AD
O
:
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA

EMBARG
AD
O/
EMBARGA
NTE
: ALEXANDRE DE LIMA OLEARI, MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por (i)
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
e
(ii)
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI, MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP
contra v. acórdão (id. 16885416), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais (id. 10123621),
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
alega, em síntese, que o acórdão padece de erro material ao determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais, pois a parte contrária não está amparada pela assistência judiciária gratuita.

Após intimada, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 17192346),
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI, MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP
alegam, em síntese, que o acórdão padece de vícios consistentes em: (i) omissão e error in procedendo, por chancelar uma sentença que teria desconsiderado os pontos controvertidos fixados no saneamento; (ii) contradição ao justificar a aplicação do ônus da prova; e (iii) adoção de premissas equivocadas quanto ao não reconhecimento da revelia do réu e à sua responsabilidade contratual, questionando a interpretação dos julgados do Superior Tribunal de Justiça adotados no julgamento. Requerem o provimento do recurso com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A este recurso, foram apresentadas contrarrazões em id. 17515847, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Analisando primeiramente o recurso de id. 17192346, entendo que a pretensão não merece prosperar, não vislumbrando a ocorrência de quaisquer dos vícios alegados.

O acórdão enfrentou a questão relativa aos pontos controvertidos de forma específica e direta, identificando que a alegação do réu em contestação de que não possuía o imóvel e de que houve recusa do locador em formalizar o pacto configurou-se como uma questão prévia à própria inadimplência. O acórdão esclareceu que essa defesa tornou controvertida a alegação de que o réu era o ocupante do imóvel e, por conseguinte, o devedor dos aluguéis.

Portanto, não há omissões, tendo em vista que houve a manifestação acerca de todas as teses de nulidade da sentença suscitadas na apelação, revelando-se, na verdade, o inconformismo dos ora embargantes quanto aos termos do acórdão, que foram contrários ao seu interesse.

Sustenta-se também contradição no tocante à distribuição do ônus da prova, argumentando que o órgão julgador reconheceu equívoco na sentença, mas a manteve.

Todavia, ressai que o acórdão embargado foi plenamente coerente, reconhecendo que o magistrado utilizou equivocadamente a expressão “inverte-se”, mas demonstrou, conjugando todos os elementos da sentença, que a regra efetivamente aplicada foi a do art. 373, inciso I
e II do CPC, o que afastaria a nulidade da sentença.

Deste modo, a irresignação quanto a este capítulo não merece ser acolhida.

Por fim, os embargantes buscam rediscutir a suposta revelia e a responsabilidade contratual do réu.

Contudo, após detido exame, o v. acórdão nos pontos impugnados, foi expresso ao concluir que a mera presença física do réu durante uma diligência de imissão na posse não equivale ao ato solene da citação, sendo os julgados mencionados com intuito de frisar que a ciência inequívoca exige que o réu tenha acesso formal à petição inicial e seja devidamente informado sobre os prazos processuais para apresentação de defesa, o que não ocorreu no momento da diligência.

Da mesma forma, a conclusão sobre a ausência de responsabilidade do apelado adveio de análise probatória, não havendo premissa fática equivocada, mas valoração das provas por este Colegiado.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário aos seus interesses.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra a regra do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para este fim, sendo despicienda a manifestação exaustiva sobre cada dispositivo legal.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará o reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Na sequência, analisando detidamente o recurso de
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
, entendo que este merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes/embargados não são beneficiários da assistência judiciária gratuita, inexistindo decisão nesse sentido, constatando-se que recolheram todas as custas inerentes ao processo.

Conforme o magistério doutrinário “E
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que há erro material a ser sanado. Desta forma, na parte dispositiva onde lê-se:

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

Leia-se:

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI E MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA – EPP.

Na sequência,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
, para, sanando o erro material, alterar o dispositivo do acórdão embargado que passa a vigorar com a seguinte redação, mantendo-se incólumes os seus demais termos:

"Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)